Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714284-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MICHELLE RODRIGUES RIBEIRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Com a retomada do prosseguimento do feito, apenas a Defensoria Pública, representando os interesses da autora, manifestou-se nos autos. Verifico, porém, que não houve intimação do Distrito Federal para manifestar-se sobre o teor despacho de ID 66011924, em especial sobre a possibilidade de realização de juízo de retratação pela e. 8a Turma. Intime-se o ente distrital, para tal finalidade, com prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator